Tribunal: STF
Processo: MS 25382
Classe: MS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-02-15
Data de publicação: 2006-02-15

Ementa:
EMENTA: Tribunal de Contas da União: direito de acesso a documentos
 de processo administrativo. CF, art. 5º, XXXIII, XXXIV, 'b', e
LXXII, e 37.
Processo de representação instaurado para apurar
eventual desvio dos recursos arrecadados com a exploração provisória
 do Complexo Pousada Esmeralda, situado no arquipélago de Fernando
de Noronha/PE: direito da empresa-impetrante, permissionária de uso,
 ter vista dos autos da representação mencionada, a fim de obter
elementos que sirvam para a sua defesa em processos judiciais nos
quais figura como parte.
Não incidência, no caso, de qualquer
limitação às garantias constitucionais (incisos X e XXXIII,
respectivamente, do art. 5º da CF).
Ressalva da conveniência de
se determinar que a vista pretendida se restrinja ao local da
repartição, ou, quando permitida a retirada dos autos, seja fixado
prazo para tanto.